Tribunal: TJSP
Processo: 0001178-84.2004.8.26.0279
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Equivocada premissa fática que sustentou o decreto de improcedência da ação no julgamento da apelação – Embargante que havia adquirido direitos sobre o imóvel por duas vezes, a partir de duas cadeias sucessórias distintas – Litigiosidade sobre a coisa que deve ser reconhecida apenas a partir da primeira sucessão de transferências – Inexistência de oposição a obstar

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Equivocada premissa fática que sustentou o decreto de improcedência da ação no julgamento da apelação – Embargante que havia adquirido direitos sobre o imóvel por duas vezes, a partir de duas cadeias sucessórias distintas – Litigiosidade sobre a coisa que deve ser reconhecida apenas a partir da primeira sucessão de transferências – Inexistência de oposição a obstar a decretação da usucapião – Posse que é situação de fato, e que admite a obtenção do justo título posteriormente – Usucapião extraordinária – Artigo 550 do CC/1916 – Oposição que deve ser entendida em relação aos limites da lide que constitui o óbice - Laudo pericial que comprovou a posse longeva e as divisas do imóvel – Afastamento das conclusões do anterior acórdão - Procedência – Sentença mantida – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001178-84.2004.8.26.0279/50000, da Comarca de Itararé, em que é embargante
DUQUESA
S/A
(MARQUESA
S/A
E
JARI,
CELULOSE
PAPEL
E
EMBALAGEM S/A), são embargados OTAVIO CARLOS FERREIRA, RITA DE
PROENÇA FERREIRA e JOSÉ SILVIO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração com efeitos infringentes para negar provimento à
apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001178-84.2004.8.26.0279/50000 -Voto no 4880
2
1a Vara de Itararé
Embargos de Declaração n. 0001178-84.2004.8.26.0279
Embargante: DUQUESA S/A (sucessora de Marquesa S/A e da
Reflorestadora Marquesa S/A)
Embargados: JOSE SILVIO FERREIRA, RITA DE PROENÇA FERREIRA e
OTAVIO CARLOS FERREIRA
Interessados: LUCIDIA PIRES FERREIRA, JOSÉ ANTONIO FERREIRA,
AMABILE BIMBATTI FERREIRA, FLAVIO KLOCKER e GERSON FLAVIO
MORAES FONTES
Voto n. 4880
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Equivocada premissa
fática que sustentou o decreto de improcedência da ação no
julgamento da apelação Embargante que havia adquirido
direitos sobre o imóvel por duas vezes, a partir de duas
cadeias sucessórias distintas Litigiosidade sobre a coisa
que deve ser reconhecida apenas a partir da primeira
sucessão de transferências
Inexistência de oposição a
obstar a decretação da usucapião Posse que é situação de
fato, e que admite a obtenção do justo título posteriormente
Usucapião extraordinária
Artigo 550 do CC/1916

Oposição que deve ser entendida em relação aos limites da
lide que constitui o óbice - Laudo pericial que comprovou a
posse longeva e as divisas do imóvel Afastamento das
conclusões do anterior acórdão - Procedência Sentença
mantida Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para negar provimento à apelação.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
declaratórios
para
impugnar o acórdão de fls. 976/979, que sustentam ter havido error in
judicando, visto que não havia litigiosidade sobre a coisa a obstar a
decretação da usucapião, tendo a Relatora partido de falsa premissa (fls.
986/995).
Os embargados apresentaram manifestação (fls.
1000/1003).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(Resolução n. 772/2017).
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001178-84.2004.8.26.0279/50000 -Voto no 4880
3
Passo ao voto.
Os
embargos
de
declaração
merecem
ser
acolhidos, com efeitos infringentes, o que fará com que se negue
provimento à apelação.
A contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é aquela que tem caráter intrínseco, ou seja, do
jugado com ele mesmo. Contudo, uma melhor análise do substrato
probatório que fundamenta a pretensão permite dizer que o julgamento
anterior partiu de premissa equivocada, a qual merece correção. Não deve
haver compromisso com o erro. Assim, melhor que se restabeleça a
verdade.
Esta ação foi proposta em 2004, quando a autora
afirmava já ter 37 anos de posse do imóvel.
A embargante MARQUESA S/A adquiriu, através
de cessão de compromisso de compra e venda, em 27.02.1986, de Josué
Xavier Gil e de Adélia Rodrigues Gil, uma área de 200 alqueires (fls. 16/18),
a qual compunha área de 350 alqueires que estes haviam adquirido de
Lucídia Pires Ferreira e Laurindo Ferreira de Queiroz, em 30.11.1981 (fls.
19/23), e que ela havia anteriormente adquirido, em doação, de Balduíno
Antunes de Oliveira e Marcília Catarina de Freitas, em 24.04.1967 (fl. 27).
Também consta que a empresa-autora havia recebido a cessão de outros 25
alqueires, incluídos na área maior, de Laurindo Ferreira de Queiroz (fl. 16),
o qual havia recebido os 170 alqueires restantes diretamente de Lucidia (fls.
25/26). O memorial descritivo da Fazenda Itambé, segundo a inicial,
dispunha sobre uma área de 532,6914 ha e perímetro de 14.164,88m, na
comarca de Itararé/SP (fls. 33/40).
Contudo, a autora exercia posse sobre o imóvel
com ânimo de domínio desde 1975. De fato, em 29.12.1975, Flavio Antunes
Marques e Theresa Marques venderam, por escritura pública, à
Reflorestadora Marquesa uma área de 110 alqueires ou 266,2 ha (fls.
419/420).
Contestaram esta ação os herdeiros de Lucídia
Pires Ferreira (fls. 110/116), alegando que ela recebera em doação os 350
alqueires, em 24.04.1967, que essa doação foi revogada de forma
fraudulenta, em 30.10.1968, mas, por ação movida em 1975, a doação foi
revigorada, com mandado de averbação expedido em 18.03.2004 (fl. 123). A
referida ação foi proposta contra Oswaldo Antunes Marques, Flavio
Antunes Marques e a Reflorestadora Marquesa, a sentença foi prolatada em
02.04.1980 (fls. 421/434) e confirmada em Segunda Instância em
09.06.1981.
Nesse
ínterim,
Flavio
promoveu
ação
de
retificação de área, passando a constar um acréscimo de 123,5330
alqueires à área original. Quando as transferências foram tidas como nulas,
toda essa área voltou às mãos de Lucídia. Alegam que o imóvel está em
litígio desde 1975, e que há incerteza quanto à área transferida para a
autora, pelo que a ação é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001178-84.2004.8.26.0279/50000 -Voto no 4880
4
Cale repisar a cronologia dos fatos, a qual foi
didaticamente exposta pela manifestação do oficial registrário (fls.
867/869), que ainda apontou que o imóvel em questão faz parte da
transcrição n. 9445 e admite abertura de nova matrícula.
Pela transcrição n. 9445, correspondente a 350
alqueires ou 897 hectares, Lucídia Pires Ferreira recebeu o imóvel, em
doação, de Balduíno Antunes de Oliveira e Marcília Catarina de Freitas, em
15.03.1967.
Pela transcrição de n. 10155, em 21.02.1969, foi
revogada a doação anterior.
Pela transcrição n. 10255, Balduíno e Marcília
transmitiram, por venda, a Oswaldo Antunes Marques 200 alqueires ou
484 hectares, em 17.06.1969, e pela transcrição n. 10.189 transmitiram os
outros 152,60 alqueires ou 369,30 hectares a Oswaldo Antunes Marques e
Flavio Antunes Marques, em 11.03.1969.
Pelas transcrições de ns. 12.871 e 12.872, houve
a divisão da transcrição de n. 10.189, ficando 42,6 alqueires para Oswaldo
e 110 alqueires para Flavio, em 17.04.1974.
Assim, Oswaldo ficou com 242,6 alqueires e
Flavio com 110 alqueires. Flavio, então, pela transcrição n. 2.344,
transmitiu sua parte para a Reflorestadora Marquesa, em 29.12.1975. A
transcrição n. 12.872 foi objeto de retificação de área, passando a contar
com 233,533 alqueires ou 565,15 hectares (que foi o quanto alienado à
Reflorestadora Marquesa), conforme sentença datada de 24.04.1980, que
foi averbada em 26.09.2002.
Contudo, por ação movida por Lucídia em 1975
(processo 215/75), e por mandado expedido em 18.03.2004, foram
anuladas as transcrições de ns. 10.155, 10.255, 10.189, 12.871, 12.872 e
2.344, permanecendo apenas a transcrição de n. 9.445 (fl. 868).
Assim, após o trânsito em julgado da sentença
que revogou a anulação da doação, Lucídia alienou o imóvel, e a empresa-
autora procurou adquiri-lo de quem naquele momento possuía seus
direitos, justamente para se resguardar. Assim, a autora adquiriu direitos
sobre o imóvel por duas vezes.
A litigiosidade expressa na discussão do processo
de autos n. 215/75 referia-se apenas à primeira cadeia de sucessões, não
se caracterizando óbice à segunda, na qual não havia a participação de
Oswaldo e Flavio. Logo, assim que Lucídia vendeu os direitos do imóvel em
1981, ela deixou de exercer oposição.
Portanto, a ordem cronológica dos fatos é a
seguinte: 1. em 1975, a autora iniciou o exercício da posse sobre o imóvel,
adquirindo direitos de quem não era dono, o que somente seria reconhecido
mais tarde; 2. em 1981, após a prolação de sentença que reconheceu seu
domínio, a proprietária alienou os direitos sobre o imóvel, deixando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001178-84.2004.8.26.0279/50000 -Voto no 4880
5
exercer oposição; 3. em 1986, a autora novamente adquiriu direitos sobre o
imóvel, agora de quem os havia recebido de Lucídia.
A oposição que macularia a posse, caso fosse
descontada do período aquisitivo, não obstaria o reconhecimento da posse
ad usucapionem, a partir de 1981 até o presente momento, permitindo que
se reconhecesse a posse vintenária exigida no artigo 550 do CC/19161, a
qual independe de qualquer outro requisito, antes mesmo da entrada em
vigor da atual legislação civil, que reduziu esse prazo.
Posse é situação de fato que independe do justo
título, o qual, repita-se, depois foi regularizado pela autora.
O laudo pericial foi apresentado a fls. 466/495, a
partir de vistoria realizada em outubro/2009, com documentos de fls.
496/551. Na Fazenda Itambé, não foi localizado nenhum morador ou
ocupante, mas foi constatada a existência de uma estrada municipal que
cruza o terreno, encontradas mata nativa, córregos e nascentes
respeitadas, e que parte do imóvel está explorado com silvicultura, com
árvores de pinus e eucaliptos (fl. 470). Assim, a área correta seria de
525,6398 ha, tendo sido apresentado novo memorial descritivo, com
especificação de quatro glebas (fls. 474/494), o que foi admitido na
sentença (fl. 936).
O perito foi enfático ao afirmar que a autora está
na posse exclusiva do imóvel há mais de 20 anos (fl. 466). Há declarações
nos autos dos confrontantes (fls. 863/865), e foi realizada audiência de
instrução e julgamento, em 29.09.2015, que colheu depoimento de
testemunhas (fls. 905/911). A sentença (fls. 925/929 e 936) julgou
procedente a ação, reconhecendo a posse longeva, ainda pelo prazo do
artigo 550 do CC/1916.
A apelação de Jose Silvio Ferreira, Rita de
Proença Ferreira e Otavio Carlos Ferreira (fls. 937/946), herdeiros de
Lucídia, aponta que o imóvel estava em litígio até 2004, quando foi
expedido o mandado para anulação dos atos de alienação do imóvel, mas
não explica a venda, em 1981, pela própria Lucídia, dos referidos direitos,
após o trânsito em julgado na ação que reconheceu a anulação da
revogação da doação. A demora na expedição do mandado não constitui
oposição.
Assim, a anulação decretada referia-se ao título
adquirido na compra feita de Flavio, mas, tendo Lucídia novamente vendido
o imóvel até chegar à autora, esta obteve justo título a partir de 1981,
somando a posse de seus antecessores, independentemente da anulação
anterior.
A usucapião extraordinária tem como requisito
apenas a posse contínua e sem oposição, exercida com ânimo de dono, pelo
1 Art. 550. Aquele que, por 20 (vinte) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um
imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título de boa-fé que, em tal caso, se presume,
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para transcrição
no Registro de Imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001178-84.2004.8.26.0279/50000 -Voto no 4880
6
lapso temporal que hoje é de quinze anos. Nesta modalidade de usucapião
dispensam-se até os requisitos da boa-fé e do justo título.
Nesse sentido é a lição de FLÁVIO TARTUCE:
“Assim, no que diz respeito à usucapião extraordinária, é seu requisito
essencial, em regra, a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus
domini e sem oposição por 15 anos. O prazo cai para 10 anos se o
possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou houver
realizado obras ou serviços de caráter produtivo, ou seja, se a função social
da posse estiver sendo cumprida pela presença da posse-trabalho. O que se
percebe é que nos dois casos não há necessidade de se provar a boa-fé ou o
justo título, havendo uma presunção absoluta ou iure et de iure da
presença desses elementos. O requisito, portanto, é único: a presença da
posse que apresente os requisitos exigidos em lei.” (Direito Civil, vol. 4, 10a
edição, editora Forense, págs. 201/202).
Também ficou claro que a oposição deve ser
entendida nos limites da lide que a instrumentaliza:
“Oposição, no sentido que lhe emprestou o
legislador, não significa inconformidade, nem tratativas com o fim de
convencer alguém a demitir de si a posse de determinado imóvel. Antes, isso
sim, traduz medidas efetivas, perfeitamente identificáveis na área judicial,
visando a quebrar a continuidade da posse, opondo à vontade do possuidor
uma outra vontade que lhe contesta o exercício dos poderes inerentes ao
domínio qualificador da posse" (BENEDITO SILVERIO RIBEIRO. Tratado de
Usucapião. Vol. I, 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 781/782.).
Assim
sendo,
ante
o
conjunto
probatório
produzido nos autos, restou satisfatoriamente demonstrado que a autora
ocupa o imóvel com animus domini pelo prazo estabelecido na lei, e estão
suficientemente preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária,
sendo de rigor a procedência do pedido inicial.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
POR
INADMISSIBILIDADE
DE
PROVA
EXCLUSIVAMENTE
TESTEMUNHAL.
INAPLICABILIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 401 DO DIPLOMA
PROCESSUAL CIVIL DE 1973. INCONTROVERSA EXISTÊNCIA DE ACORDO
VERBAL PARA AQUISIÇÃO DA POSSE. AUTORES QUE PRETENDEM SOMAR
A SUA POSSE A DOS ANTECESSORES PARA FINS DE PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA. POSSIBILIDADE ANTE A IDÊNTICA NATUREZA DAS POSSES.
PREENCHIMENTO DO LAPSO TEMPORAL PARA A DECLARAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS
REQUISITOS DA POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS
DOMINI. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. I - Inaplicável o disposto no
artigo 401 do Código de Processo Civil de 1973 nos casos em que a
existência do contrato verbal entabulado entre as partes resulta
incontroversa, não sendo, portanto, o objeto da presente lide, cuja discussão
cinge-se ao preenchimento dos requisitos legais para aquisição originária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001178-84.2004.8.26.0279/50000 -Voto no 4880
7
propriedade, sobretudo acerca do transcurso do lapso temporal de 15 anos.
II - Os artigos 1.207 e 1.243, ambos do Código Civil, autorizam, para fins de
contagem do tempo exigido pela Lei, a soma das posses do possuidor atual e
de seus antecessores, conquanto sejam de mesma natureza, contínuas e
pacíficas ("acessio possessionis"). Verificando-se, no caso, que foram
atendidas as disposições legais e considerando-se não haver qualquer
objeção dos antigos possuidores, confinantes e possíveis interessados,
imprescindível acrescentar o tempo de posse antecedente à atual. III - Para a
caracterização da prescrição aquisitiva capaz de dar azo à usucapião
extraordinária, faz-se necessário que o interessado, com animus domini
(posse plena ou absoluta), mantenha a posse mansa, pacífica e ininterrupta
da coisa por um prazo não inferior a quinze anos, independentemente de
justo título e boa-fé, conforme o disposto no art. 1.238 do Código Civil. In
casu, demonstrados os requisitos necessários para a aquisição do imóvel por
meio da usucapião extraordinária, especialmente pela prova testemunhal
produzida, bem como em virtude da ausência de impugnação dos
possuidores antecedentes, a reforma da sentença é medida que se impõe”
(TJSC, Apelação Cível n. 0076182-03.2009.8.24.0023, da Capital, Rel. Des.
Joel Figueira Júnior, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 19-10-2017).
Portanto, nada a modificar na sentença proferida.
Prestigiada a sentença proferida, ainda sob a
égide do CPC/73, mantenho a sucumbência na forma preconizada em
primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, acolho os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, e nego provimento ao recurso de apelação (fls.
937/946).
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora